Tribunal: TJBA
Processo: 8180996-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180996-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA BARBARA SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA CONSUMIDORA, MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ACLARATÓRIO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA BARBARA SANTOS DOS SANTOS em face do Acórdão (ID 98458805) proferido por esta Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. A embargante alega a existência de vícios de omissão e contradição no julgado, que teriam comprometido a correta apreciação da controvérsia.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia destes embargos de declaração cinge-se à análise da existência dos seguintes vícios no acórdão impugnado:

a) Omissão quanto à análise da inversão do ônus da prova e da condição de vulnerabilidade da consumidora, que, segundo a embargante, transferiria à concessionária o dever de comprovar a regularidade da medição.

b) Contradição na valoração das provas, ao supostamente reconhecer a elevação do consumo, mas validar as cobranças com base em uma confissão de dívida firmada sob coação.

c) Omissão na apreciação do dano moral decorrente do endividamento forçado da consumidora para quitar os débitos questionados.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado. No caso em análise, as alegações da embargante não apontam vícios reais no acórdão, mas sim seu inconformismo com a conclusão adotada por este Colegiado.

4.
Não há que se falar em omissão quanto à inversão do ônus da prova. O acórdão, ao analisar o conjunto probatório, ponderou as alegações de ambas as partes e concluiu que a concessionária se desincumbiu de seu encargo ao apresentar provas robustas da regularidade das medições, como o histórico detalhado de consumo. A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de produzir um lastro probatório mínimo de suas alegações, nem impede que o julgador, com base nas provas efetivamente produzidas, forme sua convicção em sentido contrário à pretensão autoral. A decisão embargada foi clara ao fundamentar que, diante da regularidade demonstrada pela embargada, caberia à embargante infirmar tais dados, o que não ocorreu. Portanto, a questão foi devidamente enfrentada, embora com resultado desfavorável à recorrente.

5.
Inexiste, igualmente, a alegada contradição. O acórdão não reconheceu a existência de uma elevação "abrupta e significativa" a ponto de caracterizar irregularidade. Pelo contrário, a decisão expressamente afirmou que as medições, embora variáveis, mantiveram-se "dentro do padrão registrado desde anos anteriores". A menção à confissão de dívida não foi o único fundamento da decisão, mas um elemento adicional que corrobora a ciência e a aceitação da consumidora quanto a patamares de consumo semelhantes no passado, enfraquecendo a tese de surpresa ou abusividade. A análise foi, portanto, coerente e linear, sem qualquer conflito lógico em sua fundamentação.

6.
Por fim, a suposta omissão acerca do dano moral decorrente do endividamento forçado também não se sustenta. O acórdão foi explícito ao afastar o dever de indenizar por não ter sido comprovado o ato ilícito primordial, qual seja, a cobrança indevida. A análise do dano moral é logicamente subsequente à configuração da ilicitude. Uma vez que as cobranças foram consideradas regulares, as consequências financeiras suportadas pela consumidora para adimplir seu débito não podem ser imputadas à concessionária como um dano passível de reparação. A fundamentação do julgado abordou o tema do dano moral e o afastou por ausência de seus pressupostos, não havendo omissão a ser sanada.

7.
Fica evidente que a embargante busca, por via transversa, a reanálise do mérito e a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável, o que é incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos, mantendo-se o acórdão em sua integralidade.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado impõe a rejeição do recurso aclaratório, mormente quando a parte embargante busca, em verdade, a reforma do julgado por mero inconformismo com o resultado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8180996-33.2023.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante,
MARIA BARBARA SANTOS DOS SANTOS,
e Embargado,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça